Tribunal: TJDFT
Processo: 0724655-14.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO – PROFESSOR DA SEE – VERBA ALIMENTAR RECEBIDA DE BOA-FÉ – GAEE – ERRO DA ADMINISTRAÇÃO – INDEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES – TEMA 531 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO SERVIDOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que "é indevida a devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei." (REsp 1.244.182/PB).
“Tese firmada no Tema Repetitivo no 531/STJ: Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”
2. A Corte Superior estendia o entendimento para hipóteses de pagamento de verba de natureza salarial em decorrência de má aplicação da lei ou erro por parte da Administração, desde que existente a boa-fé (AgRg Resp 982.618/RJ).
3. A parte autora, ora recorrida, ajuizou a presente demanda, pretendendo que o Distrito Federal se abstivesse de realizar os descontos referentes à restituição de quantias indevidas recebidas a título de GAEE, referentes ao período de fevereiro a julho de 2015, que teriam sido pagos em período que o servidor (professor) estaria lecionando para turmas inclusivas, turmas regulares com alunos com deficiência.
4. No presente caso não restou demonstrado que o servidor tenha concorrido para a ocorrência do erro ou agido de má-fé no recebimento das parcelas de GAEE. Ao contrário, foi a Administração Pública que cometeu o equívoco ao proceder ao pagamento automático da gratificação. Além disso, não obstante o princípio da autotutela, que confere à Administração a prerrogativa de anular os atos inválidos, não é cabível o desconto de verbas alimentícias recebidas de boa-fé pelo servidor, se o pagamento decorreu de erro ou de equivocada aplicação da legislação pela Administração.
5. Como o servidor recebeu de boa fé as parcelas indicadas, e como elas tem inegável caráter alimentício, não é admissível a repetição dos valores pagos a esse título.
6. No mesmo sentido: Acórdão n.1037579 (07303435920168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/08/2017, publicado no DJE: 15/08/2017.), acórdão n.1037438 (07357045720168070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 15/08/2017.)
7. Por fim, destaca-se que a presente ação foi distribuída em 23/05/2019, tendo sido suspensa em 04/07/2019 (ID 37973888). Os acórdãos que fixaram o Tema no 1.009 do STJ foram publicados em 19/05/2021 (REsp 1.769.306/AL e 1.769.209/AL), tendo sido estabelecido que seus efeitos somente alcançariam ações distribuídas após a sua publicação (modulação de efeitos), o que afasta a sua aplicação ao presente caso.
“Tese firmada no Tema Repetitivo no 1.009/STJ: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”
“Modulação de efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.”
8. De outro giro, percebe-se que existem na sentença pequenas inconsistências, naquilo que se refere à indicação da situação sob análise. No entanto, tais impropriedades tem caráter de mero erro material na confecção/redação da sentença, que não afetam a linha de raciocínio expressada, pois há no dispositivo clara menção à gratificação GAEE, bem como ao período sobre o qual os valores são discutidos. Porém, como reconheceu o próprio recorrido (contrarrazões, ID 37974776, pág. 09 e 10), existe um erro material no item “c” do dispositivo, pois não houve desconto de R$ 325,60 no contracheque do servidor, a título de restituição do valor pretendido pela administração.
9. Observo também que apesar do pedido da inicial indicar o lapso de fevereiro a dezembro de 2015, como o período sobre o qual teria ocorrido pagamento de GAEE de forma indevida, o processo administrativo (ID 37973875 – pág. 2 e 4 e 7) e os valores apontados são condizentes com o período de fevereiro a julho de 2015. Aliás, o próprio texto da peça inicial assim também o indica.
9. Diante disso, conheço e dou parcial provimento ao recurso interposto, para reformar a sentença e corrigir a informação sobre o período discutido, para que conste no item “a” do dispositivo, o período de fevereiro a julho de 2015, bem como excluir a condenação do item “c”, determinação de restituição do valor de R$ 325,60, pois não ocorreu tal desconto na remuneração do servidor. Mantidas as suas demais disposições.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar a sentença, conforme supra.
10. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.